Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713911-84.2019.8.07.0007 APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, JOSE GOMES DA SILVA, ELEN REZENDE FREITAS, PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO, MORISSON RODRIGUES CAVALCANTE, CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR APELADO: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR, DORALICE FRANCISCA GOMES MOREIRA, ECLEBER FREITAS REZENDE, ELEN REZENDE FREITAS, FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, JOSE GOMES DA SILVA, KATIA NASCIMENTO CARVALHAL, LUCAS NASCENTES DA CUNHA, MORISSON RODRIGUES CAVALCANTE, PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO DECISÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRAÇO PRAIAMAR opôs embargos de declaração (id. 22172128) do acórdão (id. 21915932) proferido com a seguinte ementa: “AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DELIBERAÇÃO SOBRE DEMOLIÇÃO. LOJAS. ÁREA COMUM OU PRIVADA. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. I - A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - O julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir aos autores-reconvindos a produção da perícia técnica expressamente requerida, destinada a dirimir a controvérsia relativa à natureza da área das lojas a ser demolida, se comum ou privada, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo. III - Apelação dos autores-reconvindos provida. Apelação do Condomínio réu-reconvinte prejudicada.” O Condomínio-embargante requer a concessão de efeito suspensivo, pois considera que “[...] em caso de não ser suspensa, a decisão permitirá uma arbitrariedade em desfavor do embargante” (id. 22172128, pág. 7) e, ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados no acórdão. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.026, § 1o, do CPC. No entanto, em juízo de cognição sumária, não se constatam vícios no acórdão embargado quanto à preliminar de nulidade do processo, pois expressamente ficou consignado que a r. sentença “[...] reprisou a desnecessidade de dilação probatória [...]” e que o cerceamento de defesa ficou configurado quando do julgamento do mérito, “[...] sem considerar a impugnação ao laudo pericial unilateral produzido pelo Condomínio réu-reconvinte e o pedido dos autores-reconvindos de produção de prova pericial para contrapor as conclusões do referido laudo particular” (id. 21915932, pág. 7), por isso não há probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. Em conclusão, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito dos embargos de declaração. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora